Tribunal: TJBA
Processo: 8009891-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009891-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SIDNEI SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU PURGAÇÃO DA MORA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INTEMPESTIVO E INCOMPLETO. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Para que o devedor fiduciante tenha direito à restituição do bem apreendido, é necessária a purgação da mora dentro do prazo legal de cinco dias contados da execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente.

2.No caso dos autos, o depósito judicial foi realizado fora do prazo legal e em valor inferior ao total da dívida, sendo indevida a devolução do bem ao agravado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS).
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8009891-20.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S.A
., e, como agravado,
SIDNEI SANTOS DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)